Tribunal: TJDFT
Processo: 0002290-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. AFASTADOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável por cinco vezes, em continuidade delitiva (artigo 217-A do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, ausência de interesse processual; (ii) pedido que seja oficiado à 16a Delegacia de Polícia Civil para que encaminhe cópia da ocorrência policial n. 1929/2005; (iii) no mérito, se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável; (iv) a desclassificação do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal); (v) a fixação da pena base no mínimo e o direito de o acusado recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. O recurso não deve ser conhecido em relação ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que concedido tal direito na sentença.
4. A Defesa Técnica requereu que fosse oficiada Delegacia de Polícia Civil para o encaminhamento da ocorrência policial, com o fim de demonstrar existência de conflito familiar. Todavia, tal requerimento deveria ter sido feito na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, ademais, a própria Defesa juntou a ocorrência policial aos presentes autos.
5. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
6. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
7. Não há que falar em desclassificação para o delito descrito no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), pois, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.121 “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
8. Embora extremamente censurável, a prática de violência sexual contra criança constitui elemento do tipo penal de estupro de vulnerável. Por essa razão, não pode esse fator ser considerado para aumentar a censurabilidade da conduta. Logo, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.
9. Com efeito, praticar o delito dentro da residência não é próprio do tipo penal de estupro de vulnerável em contexto da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Todavia, a circunstância do crime já foi considerada na segunda fase da dosimetria ao aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal. Assim, de rigor o afastamento da valoração negativa do vetor das circunstâncias, sob pena de incorrer em “bis in idem”.
10. De rigor o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, pois a vítima não demonstrou abalo psicológico que foge do comum ao presente delito.
11. A douta Terceira Seção, na sessão realizada no dia 13 de novembro de 2024, decidiu que, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura “bis in idem” a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, e da majorante específica do artigo 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
12. No caso, o réu, tio da vítima, praticou o crime “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação e com violência contra a mulher” (artigo 61, inciso II, alínea f”, do Código Penal), e, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há “bis in idem” com a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois presente também a relação de autoridade do agente sobre a sobrinha.
13. Na fixação da tese no Tema repetitivo n. 983, o Superior Tribunal de Justiça evidenciou que os danos morais causados nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher são presumidos e independem de instrução probatória. Contudo, é necessário que o pedido de indenização seja formulado na denúncia ou queixa-crime, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. No caso, inexistindo pedido formal e expresso na denúncia, de rigor o afastamento da condenação ao pagamento da reparação por danos morais.
IV. Dispositivo:
14. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.